Tribunal: TJMT
Processo: 1034323-39.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034323-39.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), Estado do Mato Grosso/Procuradoria Geral (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
REDUÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
.
Sendo o ato administrativo que culminou na imposição da
multa
devidamente motivado, além de proferido no âmbito do devido processo administrativo, afigura-se descabida a sua anulação.

2
. Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo,
decorrente de infração que
pertine
a
falha na prestação do serviço (c
obrança indevida
)
,
razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de recurso de apelação interposto pel
a
E
nergisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
contra sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de J
ustiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, que julgou improcedente a pretensão
da parte Apelante

em face do Estado de Mato Grosso. Sem custas pois previamente recolhidas, sem honorários eis que já incluídos na CDA através do FUNJUS.

Nas razões,
a
apelante sustentou
que requereu prova oral, consistente na oitiva de testemunha, com a finalidade de comprovar a regularidade dos procedimentos adotados para inspeção e revisão do faturamento das Unidades Consumidoras
em questão, vez que foi penalizada pelo órgão de proteção ao consumidor, sem que lhe fosse oportunizado comprovar a ausência de falha da prestação dos serviços
; a decisão administrativa foi genérica, afastando as razões da Energisa
, sem demonstrar a ilicitude por parte da Energia
,
violando frontalmente o princípio constitucional da motivação
; em pedido subsidiário, a redução do valor das multas, vez que o valor total das faturas reclamadas é de R$ 5.764,35 e o valor da
s multas superam a quantia de R$ 600.000,00, sendo excessiva e desproporcional.

Sem contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de
admissibilidade
, conheço d
o
apelo.

No caso,
extrai-se que fo
ram
formaliza
das

reclamações por suposta cobrança indevida
- I
. Germano Ferreira de Jesus, em razão de suposta cobrança indevida nas faturas de 02/2019, 03/2019, 04/2019, 05/2019 e 06/2019, no valor total de R$ 3.246,22; II. Beatriz Joaci da Silva, em razão de suposta cobrança indevida na fatura de recuperação de consumo relativo aos meses de 01/2019 a 08/2019, no valor de R$ 1.126,52; III. Pedro Paulo da Cruz, em razão de suposta cobrança indevida na fatura de energia elétrica de 02/2018, no valor de R$ 374,80; IV. Rita de Figueiredo Duran, em razão de suposta cobrança indevida na fatura de energia elétrica de 07/2019, no valor de R$ 564,38; e V. Marize Ramos Martins Rodrigues, em razão de suposta cobrança indevida referente a fatura de energia elétrica de 04/2019, no valor de R$ 452,43, onde
a Energisa apresentou defesa, com consequente decisões administrativas que resultaram na aplicação de multa
nos valores de
R$ 75.000,00; R$ 75.000,00, R$ 120.000,00; R$ 75.000,00 e R$ 80.000,00
,
respectivamente
.

De início, consigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

No caso, a questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa por violação de Lei protetiva do consumidor, já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, com fundamento no art. 544 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim do: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRIMEIRA APELAÇÃO – PROCON – MULTA – AUSÊNCIA DE CADEIRAS DE RODAS PARA DEFICIENTE FÍSICOS E IDOSOS – INFRAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTAUDAL N. 11.666/94 – APLICAÇÃO DA MULTA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NORMAS REGULAMENTADORAS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE COM BASE NOS CRITÉRIOS DA LEI INSTITUIDORA – APLICABILIDADE PLENA E CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – PRIMEIRA APELAÇÃO NEGADA – SEGUNDA APELAÇÃO INOVAÇÃO RECURSAL –DESCABIMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO VALOR APLICADO – IMPOSSIBLIDADE – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 23, II e 24, XIV, da CF/88, compete aos Estados legislar acerca da defesa e proteção do idoso e das pessoas portadoras de deficiência, inclusive no que concerne ao consumo de serviços bancários. 2 – Constitucionalidade e aplicabilidade plena da Lei Estadual 11.666/1994, que determina a disponibilização de cadeiras de rodas aos deficientes físicos e idosos, para a facilitação do acesso aos edifícios públicos e estabelecimentos comerciais. 3. Malgrado se reconheça a competência do PROCON estadual para a fiscalização da qualidade do atendimento prestado pelo banco ao seu cliente consumidor, quer correntistas, quer o público em geral, coibindo as práticas abusivas, na forma do art. 39, VIII, do CDC, as sanções estabelecidas no art. 56, com os critérios do art. 57 do mesmo código, e Decreto 2.181/97, com a respectiva instrução normativa estadual, somente podem ser aplicadas em relação às infrações previstas na legislação consumerista. 4. Em se tratando de infração prevista em lei estadual específica, mister se faz a aplicação da sanção nela prevista, já que a lei estadual, editada dentro da esfera de competência legislativa do Estado, tem plena aplicabilidade. 5 – A arguição de questão de direito não alegada na inicial, nem discutida no processo, configura incabível inovação recursal. 6 – A impugnação genérica do réu, dos cálculos da dívida, sem a apresentação dos valores que consideram corretos, não aproveita ao devedor. 7 – Primeira e segunda apelações desprovidas.” Nas razões de apelo extremo, alega violação ao artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece provimento. A multa administrativa quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Concluir de modo diverso demandaria a análise do Código de Defesa do Consumidor e Lei Estadual n. 11.666/1994. Nesse sentido, ARE 732.215, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/03/2013, assim ementado: “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5o, INC. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
Ex
positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1o, do RISTF.” (STF - RE: 855154 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/02/2015, Data de Publicação: DJe-030 DIVULG 12/02/2015 PUBLIC 13/02/2015).

Em relação a processo administrativo, que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte
R
ecorrente a participação em todas as fases do procedimento, inexistindo a suposta violação ao devido processo legal.

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Sobre o tema, vale ressaltar a sempre precisa lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 16a edição, Ed. Atlas, São Paulo: 2003), que assevera:
“O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade, e agora, pela

Constituição, também sob o aspecto da moralidade (art. 50, inciso LXXIII, e 37)”
.

Com relação ao valor da multa administrativa condiciona-se à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada.

A aplicação da multa está expressamente prevista nos artigos 56, inciso I, e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a graduação da sanção de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não podendo ser inferior a duzentas vezes o valor da UFIR, nem superior a três milhões de vezes o referido índice.

Confira-se:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Decreto 2.181/97:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática
infrativa
e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

Nesse contexto, forçoso concluir que o valor da penalidade administrativa deve levar em consideração os seguintes critérios: i) gravidade da infração;
ii
) vantagem auferida pelo fornecedor e
iii
) condição econômica do fornecedor.

Nesse passo, dos documentos colacionados ao processo eletrônico verifica-se que se trata de infração que
pertine
a
falha de prestação do serviço (c
obrança indevida
)
.

Dessa forma, do cotejo dos elementos, verifica-se que, por se tratar de penalidade aplicada
individualizada
,

e o valor total das faturas objeto de reclamação é de
R$ 5.764,35, revela-se desproporcional a
cada
penalidade aplicada, tenho
por bem
reduzi-la
para o valor de R$
40
.000,00
(
quarenta

mil reais), montante esse que atende a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dessa forma, deve o recurso da
Energisa
merece
r
parcial provimento para que
cada
multa aplicada seja reduzida para R$
40
.000,00 (
quarenta

mil reais)
.

Pelo
exposto, dou
parcial provimento
a
o recurso
,
isso para reformar em parte a sentença, o que faço para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os Embargos à Execução Fiscal, reduzo
o valor d
e
cada
multa fixada para
R$
40
.000,00 (
quarenta
mil reais
)
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024